Tribunal: TJPA
Processo: 0806771-69.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806771-69.2022.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLASSON BIANCHI DOS SANROS, MATHEUS RAMOS ROMANO, ITAMAR VIANA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 244-B DO ECA. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DO ART. 33 PARA O DELITO DO ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ABSOLVEU OS RECORRIDOS DOS CRIMES DOS ARTS. 35 E 244-B DO ECA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NOS AUTOS QUE NÃO FORNECE A CERTEZA DO COMETIMENTO DOS DELITOS PELOS QUAIS OS RECORRIDOS FORAM DENUNCIADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não se mostra suficiente para afirmar que os apelados cometeram os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA, uma vez que não ficou demonstrado que a droga encontrada se destinava à venda, nem que existia vínculo entre os acusados para exercer o tráfico e do envolvimento da adolescente na empreitada criminosa, motivo pelo qual a manutenção da sentença guerreada se impõe.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu os apelados
MATHEUS RAMOS ROMANO
da prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA e
ALLASON BIANCHI DOS SANTOS
e
ITAMAR VIANA DE JESUS
do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e desclassificou o crime do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, quanto aos últimos apelados, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas que os apelados praticaram os delitos, especialmente o depoimento das testemunhas Douglas da Silva Pereira e João Paulo de Souza Rego, uma vez que encontraram no veículo onde estavam os recorridos, drogas, facas, um simulacro de arma de fogo e papéis com anotações referentes à cobrança de dívidas decorrentes do tráfico

e a ordem para matar uma pessoa, delitos que foram cometidos na presença de uma adolescente.

Pede o provimento do apelo para ver os apelados condenados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/06/2022, no km 45 da Rodovia PA-370, uma guarnição da Polícia Militar abordou o veículo Gol de placas 5247, onde estavam os apelantes e a adolescente A.C.A.S, porque trafegavam com alta velocidade. Durante a revista, foram encontradas uma porção de maconha, pesando 23,20g (vinte e três gramas e vinte miligramas), um microtubo contendo 0,620 (seiscentos e vinte miligramas) de cocaína, 02 (duas) facas, um simulacro de arma de fogo e papéis com anotações. Por isso, foram denunciados pela prática dos crimes 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Ao final da instrução processual, MATHEUS RAMOS ROMANO foi absolvido de todas as acusações, enquanto que ALLASON BIANCHI DOS SANTOS e ITAMAR VIANA DE JESUS foram absolvidos dos crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA e houve a desclassificação, quanto a ambos os recorrentes, do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime do art. 28 do mesmo diploma legal.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas que os apelados praticaram os delitos, especialmente o depoimento das testemunhas Douglas da Silva Pereira e João Paulo de Souza Rego, uma vez que encontraram no veículo onde estavam os recorridos, drogas, facas, um simulacro de arma de fogo e papéis com anotações referentes à cobrança de dívidas decorrentes do tráfico

e a ordem para matar uma pessoa, delitos que foram cometidos na presença de uma adolescente.

Pois bem. As testemunhas citadas disseram em juízo que as drogas foram encontradas com em poder de Matheus Ramos Romano, acusado que fora absolvido. Porém, também em juízo, quando interrogados, o apelado Allason Bianchi dos Santos disse que a capsula contendo cocaína lhe pertencia e o recorrido Itamar Viana de Jesus, disse que a maconha era de sua propriedade.

Quanto às anotações, os policiais disseram em juízo que presumiram que se refiram a cobranças de dívidas de tráfico de entorpecentes, bem como a ordem para matar uma pessoa. Todavia, não foi produzida pela acusação qualquer prova que corroborasse que a lista apreendida se referia a dívidas decorrentes do comércio de entorpecentes ou sobre a ordem para executar pessoas.

Outrossim, a adolescente A.C.A.S., de acordo como seu depoimento prestado em juízo, sequer sabia que os apelados Allason e Itamar traziam consigo drogas.

Desse modo, a prova testemunhal colhida em juízo não se mostra suficiente para afirmar que os apelados cometeram os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA, uma vez que não ficou demonstrado que a droga encontrada se destinava à venda, nem que existia vínculo entre os acusados para exercer o tráfico e do envolvimento da adolescente na empreitada criminosa, motivo pelo qual a manutenção da sentença guerreada se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024